Tribunal: TJBA
Processo: 8008371-52.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008371-52.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO REIS LIMA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: MARTINS SANTANA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL.
EXIGÊNCIA DE LUVAS.

IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível em face de sentença em ação de despejo, que julgou procedente o pedido autoral, rescindiu o
contrato e condenou o réu ao pagamento do importe de R$
466.296,21.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber
se é admissível a apresentação de documento novo no bojo da apelação; (ii) verificar a continuidade da relação locatícia; (iii) analisar a validade da exigência de luvas comerciais; (iv) observar a possibilidade de compensação;
e
(v) identificar o limite da responsabilidade da fiadora.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do
s arts. 435 e 1.014 do CPC, é admitida a apresentação extemporânea de documento para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de
declaração
nov
a
, devendo ser justificada sua juntada tardia. No caso, os documentos anexados à apelação não podem ser admitidos por violação à previsão legal.

4.
Em análise aos autos, verifica-se que a relação de locação comercial se iniciou em 14/05/2003, com novo contrato em 29/06/2009 que, em verdade, representou renovação da relação locatícia, pois, ainda que firmado por pessoa física, este é sócio-administrador da anterior locatária, bem como os boletos e pagamentos dos aluguéis estão em nome e no CNPJ da mesma pessoa jurídica.

5. Assim sendo, nos termos do art. 167, §1º, I, do CC/02,
observa-se
que as partes simularam um contrato de relação inicial conferindo direitos a parte diversa da que
foi
efetivamente beneficiada, devendo subsistir o contrato dissimulado, qual seja, a renovação contratual da locação.

6. Nesse aspecto, é indevida a exigência de luvas comerciais na renovação contratual, de acordo com o art. 45 da Lei do Inquilinato, devendo esta ser restituída, de forma simples.

7. No mais, em conformidade com o art. 368 do CC/02, se duas pessoas forem credor e devedor uma da outra, as obrigações podem se compensar. Na hipótese, o importe referente às luvas pode ser abatido da quantia a título de inadimplência, que deve ser averiguada em fase de liquidação, por meio da devida atualização monetária pelo índice contratual, juros de 1% de mora desde a citação, modificação do aluguel no ano de 2014 (=R$15.000,00) e incidência da multa prevista na cláusula nona do contrato.

8. Em relação à responsabilidade da fiadora, nos termos da jurisprudência do STJ, a falta de anuência na renovação contratual não desobriga o fiador, pois a garantia se prorroga até a efetiva entrega do imóvel. Na hipótese, a fiadora se obrigou ainda que ultrapassasse o prazo e houvesse reajuste do aluguel, conforme cláusula décima terceira do contrato.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008371-52.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
PAULO REIS LIMA
e como apelada
MARTINS SANTANA PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.